Tribunal: CARF
Processo: 13884.720919/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720919/2019-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.632 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS MARTIN LORA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS.
O artigo 124, inciso I, do CTN prevê a hipótese de responsabilidade tributária
de terceiros que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, pelo fato de serem contribuintes, mas pelo de possuir
elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo crédito
tributário constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIROS.
INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imputação de responsabilidade tributária de terceiros, em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária,
quando demonstrado que o responsabilizado participava com outras pessoas
das operações realizadas, se beneficiando dos resultados econômicos e
financeiros decorrentes da situação que constituiria o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento. O Conselheiro Carlos Henrique
de Oliveira acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720919/2019-85
Fl. 8604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720919/2019-85

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Responsável Solidário Sr. Carlos
Martin Lora Garcia de ITALTAC – Tecnologia na área de cobranças LTDA (e-fls. 8455 a 8467),
em 20 de março de 2018, em face do Acórdão no 1402-002.747 (e-fls. 8128 a 8167) de 19 de
setembro de 2017, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF, que por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de ofício e aos
recursos voluntários.
A ementa do acórdão recorrido ficou assim redigida:

Nos casos de lan

do a en decadencial
previsto no artigo 173, do CTN.

tal instrumento seja auxiliar, ou seja, que sirva c

pelas institu financeiras sobre a movimen

rio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IRPJ
Ano-

os valores creditados em conta de

notadamente quando regularmente intimado diversas vezes para esclarecer a
origem de tais valores.
Fl. 8605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720919/2019-85

coobriga aqueles que possuem interesse comu

gerador.

ADMINISTRADORES. OC

principalmente quando caracterizado e comprovado o dolo em suas condutas.

ico
de fato que age em conluio, com

tando parte das receitas comprovada
in totum do art. 42 da
Lei 9.430/96 e do art. 61, da Lei 8.981/95, uma vez que para cada valor
apontado, deve o contribuinte fazer prova em seu favor, de forma a afastar a

ATENDIMENTO. AGRAVAMENTO.

passivo de reit larecimentos ao Fisco.

robustamente nos autos que o sujeito passivo agiu com dolo, sonega
de receitas.
AUTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
-se aos demais tributos, no que
couber.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 8571 a
8573), de 26 de julho de 2019, a Presidente Substituta da 1a Seção do CARF deu seguimento ao
recurso interposto para a rediscussão da matéria concernente a responsabilidade solidária.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 8575 a 8600) em 13 de
agosto de 2019. Pugna pelo não conhecimento, caso assim não se entenda, que seja negado
provimento ao recurso interposto pelo Responsável Solidário.
É o relatório.
Fl. 8606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720919/2019-85

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Responsável Solidário é tempestivo e atende
aos demais requisitos legais para admissibilidade, conforme dispõe o art. 67, Anexo II do
RICARF.
Com a devida vênia, entende-se que não procede o alegado pela Fazenda
Nacional, em Contrarrazões, de forma genérica de que o recurso não deva ser conhecido por
tratar apenas de matéria fática e probatória. No cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão
indicado como paradigma (Acórdão no 1301-002.761), verifica-se que há mérito a ser discutido
acerca da aplicação do art. 124, I e art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Assim estabelece o Código Tributário Nacional acerca da sujeição passiva de
terceiros:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...).
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
O Responsável Solidário sustenta em seu recurso, em síntese, da impossibilidade
de imputar-lhe sujeição passiva solidária com o intuito do pagamento dos tributos lançados e
exigidos da pessoa jurídica autuada, ITALTAC – Tecnologia na Área de Cobranças LTDA –
EPP, nos termos dos artigos 124, I, 135, III do CTN, pois entende que não ficou demonstrado
seu interesse comum nas operações, bem como, não participou da administração da empresa, não
era sócio, gerente ou representante.
Alega que o fato de ter procuração da autuada e das demais pessoas jurídicas
responsabilizadas, se deu pelas suas credenciais para atuar na contratação de serviços na área
médica e que se fosse atribuída responsabilidade, de acordo com o art. 135, III do CTN, teria que
se demonstrasse nos autos provas de que seus atos foram praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto.
Com a devida vênia, entende-se de forma diversa.
No presente feito conforme demonstrado nos autos, mais especificamente, no
Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 6588/6650 e às e-fls. 7404/7501, o recorrente Carlos
Martin Lora Garcia era, de fato, o operador do esquema fraudulento. Era ele quem tomava as
Fl. 8607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720919/2019-85

decisões e também se beneficiava dos recursos da Itálica Saúde desviados por meio de contas da
autuada. Assim, já na decisão de primeira instância ficou demonstrada a sua participação no
esquema fraudulento comandado pela pessoa jurídica autuada, visando à evasão e/ ou a redução
do pagamento dos tributos devidos, com infração à legislação tributária.
Cita-se trechos da decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/CTA, Acórdão 06-
54.060, de relatoria de Eva Maria Los, que bem pontua a questão fática e a legislação de
regência, e em face dos princípios da economia e celeridade processual, servem como razões
para decidir:
4 Análise da impugnação de Carlos Martin Lora Garcia.
301. Responsabilizado com base nos arts. 124, I e 135, III do CTN;
“Motivação: Real administrador da Itálica Saúde e da Italtac Tecnologia na
Área de Cobranças, era procurador da fiscalizada e das demais empresas
ligadas, com amplos poderes de administração, inclusive com poder de venda
da sociedade. Era quem tomava as decisões e também o real beneficiário dos
recursos da Itálica desviados por meio de contas da Italtac, por retiradas em
espécie e aportes em planos de previdência privada, dentre outras formas,
conforme se detalha no Termo de Verificação Fiscal.”
302. Assevera que suas qualificações profissionais o credenciam à prestação de
serviços para a Itálica, mas que, na qualidade de sócio administrador de empresa
da consultoria, ou ainda, como procurador de algumas pessoas físicas e jurídicas
que detém alguma ligação com a Itálica, não há motivos suficientes para que
detivesse um poder de controle ou decisão sobre as atividades delas; que sua
indicação como "mentor" de um modus operandi para favorecer a sonegação de
impostos e contribuições, bem como em elementos de prova de processos
administrativos inquisitivos, não se sustenta, e não estão presentes os requisitos
para responsabilização solidária de que tratam os arts. 124 e 135 do CTN;
quanto à responsabilização tributária com base no art. 135, III do CTN,
questiona que, antes da apuração de eventual existência de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, faz-se necessário averiguar a efetiva
condição da pessoa jurídica perante a pessoa física. Ou seja, o que seria o ato
lesivo por parte da Italtac capaz de transferir a responsabilidade tributária ao
diretor, gerente ou administrador; que a pessoa jurídica sempre se ateve ao seu
“ ” “
patrim ”; ;
elementos probatórios deste processo deriva de processos inquisitivos que
tramitaram a ANS, nos quais não foram garantidos os direitos constitucionais
do contraditório e à ampla defesa; diz que tampouco se sustenta a sua
“ ”
fato gerador, pois não há prova de que tenha praticado em conjunto com a
devedora principal os fatos geradores autuados.
303. Já se relatou neste voto que as pessoas sócias da Italtac bem como das
demais empresas apontadas, outorgaram procurações a Carlos Martin Lora
Garcia conferindo-lhe amplos e ilimitados poderes para gerir as respectivas
empresas; enquanto que as procurações para Orlando Márcio de Melo Campos
Junior, continham restrições; no relatório da Diretora Fiscal nomeada pela ANS,
que, como já relatado, não possuía poder de gestão, mas acompanhava e
orientava para a elaboração de plano de reestruturação da empresa, esta relata
Fl. 8608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720919/2019-85

sobre a atuação e o poder de decisão de Carlos Martin Lora Garcia na Itálica;
publicações reproduzidas no TVF citam- “ ”
304. Está relatado no TVF, e documentado que a Italtac, cujas sócias
igualmente não demonstravam situação compatível com o cargo, recebia as
receitas da Itálica, em contas correntes de titularidade da Italtac e efetuava os
pagamentos das despesas das empresas (Somel/Sto.Expedito/Biovida Saúde,
Italtac, Itálica, H. Jardins, Consultec, Rentalcap, Mar Jull, São Carlos/Ital,
Aweti/Efra, Hosp Santos Dumont, Clínica Adolfo Pinheiro, CAGI...), sendo
Carlos Martin Lora Garcia a pessoa que decidia sobre tais pagamentos e
assinava cheques e outros documentos financeiros;
305. Págs. 6.615/6.621: documentos financeiros (cheques, autorizações de
transferências) assinados somente por Carlos Martin Lora Garcia, da conta
Bradesco ag. 1381, no 161201, em nome da Italtac, que o beneficiam como
pagamento de plano de previdência e retiradas de recursos em espécie (em 2010
– R$8.500.000,00 aproximadamente), e ainda outras contas:
Os lançamentos nesta conta compunham-se principalmente de retiradas
em espécie e de transferência de valores para planos de previdência
privada (Bradesco Vida e Previdência - diversos tipos de contrato). A
conta 161201 movimentou em 2010 cerca de R$8.500.000,00. Os
recursos movimentados nesta conta provinham principalmente da conta
149796-0, agência 1381, de titularidade da Italtac. As autorizações das
transferências entre estas duas contas eram assinadas por Carlos Lora,
como no exemplo abaixo:
(...)
Foram também identificadas várias transferências, com a autorização
assinada isoladamente por Carlos Lora, feitas da conta 14979-6 da
Italtac (mantida com recursos vindos da Itálica) para a conta 169964-4,
também da agência 0138 do Bradesco, de titularidade da Mar Jull
Empreendimentos, como mostra o exemplo abaixo: (...)
306. Págs. 6.623/6.625: sua residência e padrão de vida são compatíveis com a
posição de presidente do grupo e incompatível com suas DIRPF;
Carlos Lora, embora fosse identificado publicamente como dono da
Itálica Saúde, uma empresa com movimento anual de cerca de
R$100.000.000,00, não tem contas bancárias, nem imóveis ou
automóveis em seu nome. Declara como endereço um dos imóveis
ocupados pelo Hospital Jardins (Rua Artur Azevedo, 1659). Foi intimado
duas vezes neste endereço a comparecer à DRF Barueri, mas somente
uma das intimações foi recebida. Ainda assim, não compareceu, nem
procurou a fiscalização.
Apesar de informar em suas DIRPF de 2011 a 2014, como endereço
pessoal, o endereço de um imóvel ocupado por uma das empresas do
grupo, conforme mencionado no parágrafo anterior, foi apurado que, em
compras de material de construção, feitas durante o ano de 2014, no
Estado de São Paulo, forneceu outro endereço ao vendedor das
mercadorias, à Rua Tomé Portes, 941, no bairro do Brooklin Paulista,
Fl. 8609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720919/2019-85

em São Paulo, Segue abaixo relação de Notas Fiscais com o endereço de
Carlos Lora:
A imagem do imóvel, obtida pelo "Google maps" (data da imagem: maio
de 2014), mostrada abaixo, corresponde a uma casa ampla, localizada
em bairro nobre, junto a outras residências de alto padrão:
307. Pág. 6.584, em contraste as sócias da Italtac não demonstram capacidade
econômica e empresarial para administrar as empresas 308. Descabe a
reclamação de que informações contidas no relatório do Diretor Fiscal da ANS
tratar-se-iam de acusações em relação às quais não pôde se defender; eis que foi
intimado diversas vezes, não tendo atendido, e agora, na impugnação, pode
exercer plenamente sua defesa.
309. Verifica-se que não somente na Italtac, os sócios eram interpostas pessoas,
mas também na Itálica (Guilhermina Ester Baya e Cristiane Baya Schaetzer) e
na Rentalcap (Roseli Aparecida de Brito e sua mãe Romilda Ardilia).
310. A atuação do conjunto das empresas citadas, como se fosse uma só
empresa: recebimentos centralizados em contas da Italtac, pagamento das
despesas de todas com estes recursos, procurações concedendo poderes
ilimitados a Carlos Martin Lora Garcia, apontam para um grupo empresarial de
fato informal, sob comando deste, justificam sua responsabilização segundo o
art. 124, I do CTN.
311. Identificadas fraudes pela interposição de pessoas e sonegação de
impostos, justifica-se a responsabilização pelo art. 135, III do CTN.
Com isso, verifica-se que é cabível a imputação da sujeição passiva ao recorrente
Responsável Solidário Sr. Carlos Martin Lora Garcia, tendo em vista que ficou comprovado que,
de fato, ele era o real administrador da Itálica Saúde e da Italtac Tecnologia na Área de
Cobranças e também procurador da autuada e das demais empresas ligadas, com amplos poderes
de administração, inclusive com poder de venda da sociedade. Era quem tomava as decisões e
também o real beneficiário dos recursos da Itálica desviados por meio de contas da Italtac, por
retiradas em espécie e aportes em planos de previdência privada, dentre outras formas, conforme
se detalha no Termo de Verificação Fiscal. As ações praticadas por ele e descritas anteriormente
configuram sonegação e fraude, nos termos do art. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Responsável Solidário Sr. Carlos Martin Lora Garcia, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 8610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720919/2019-85

Fl. 8611
DF CARF MF
Original